Tribunal: TJDFT
Processo: 0735167-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735167-36.2021.8.07.0000 RECORRENTES: MIRIAM LÚCIA DE MATOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MIRIAM LÚCIA DE MATOS DECISÃO Esta Presidência, em decisões de IDs 40798310 e 45135734, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por MIRIAM LÚCIA DE MATOS, e, no decisum de ID 0735167, admitiu o especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (Tema 1170 – RE 1.317.982/ES) interpostos pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 51407866 – p. 3/13) determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguardem o julgamento de mérito do RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização da controvérsia acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014